Tribunal: TJMMG
Processo: 2001595-12.2019.9.13.0002
Classe: Apelação Cível
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-05

Inteiro teor:
Processo eproc n. 2001595-12.2019.9.13.0002 Relator: Des. James Ferreira Santos Julgamento: 22/10/2020 Decisão: Majoritária EMENTA APELAÇÃO CÍVEL - ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVODISCIPLINAR - OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE - CONFIGURAÇÃO - ATESTADO MÉDICO NÃO HOMOLOGADO - DESCONSIDERAÇÃO DA CAUSA DE JUSTIFICAÇÃO - AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE NO ATO DE DEMISSÃO - SENTENÇA CONFIRMADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante o Estado de Minas Gerais e apelado Rodney Campos Nogueira, acordam os Desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso de apelação, mantendo intacta a sentença de primeiro grau, em seus devidos e legais fundamentos. Acordam, ainda, em majorar os honorários sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa. RELATÓRIO Trata-se de apelação interposta pelo Estado de Minas Gerais em face da sentença de 1º grau de jurisdição que julgou procedente o pedido inicial do autor, em ação de anulação de ato administrativo. Consta dos autos que o autor foi alvo do Procedimento Disciplinar n. 106.128/2016 - 22º BPM, como incurso no artigo 13, inciso XX, do CEDM, por ter, no dia 03/01/2016, faltado ao serviço, já que, no dia anterior, teria sofrido um acidente que resultou na fratura de seu braço. Ao final, foi punido com suspensão de 02 (dois) dias e a perda de 25 (vinte e cinco) pontos em seu conceito funcional. Em sua inicial, o autor alegou que a decisão da Administração foi desarrazoada e desproporcional, com ofensa ao princípio da legalidade. Alegou, ainda, que a decisão que determinou a aplicação do art. 13, XX, do CEDM carece de razoabilidade, porque não teria considerado a causa de justificação contida no art. 19, I, do CEDM. Nesse sentido, disse que sua falta ao serviço foi justificada por atestado médico, não sendo, portanto, razoável a punição aplicada. Asseverou que não se pode punir um militar com pena mais grave, com tipificação diversa da conduta que ensejou a falta disciplinar, resultando em violação da legalidade e da razoabilidade. Nesse sentido, disse que a jurisprudência do Tribunal de Justiça Militar é uníssona quanto à aplicação, em casos análogos, do art. 14, XV,TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 do CEDM, deixar de observar prazo regulamentar - falta de natureza média. Aduziu que houve cerceamento de sua defesa, uma vez que não houve resposta ao recurso interposto ao Comandante de Policiamento da Capital, no dia 02/01/2018, afrontando-se o art. 59 e seguintes do CEDM. Ao final, requereu a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, nos termos da Lei n. 1060/50, a tutela provisória de urgência para que fossem “restituídos os pontos suprimidos do conceito funcional do autor, ficando assim apto a requerer a permuta para a 11ª RPM”, a nulidade do ato administrativo resultante do Processo de Comunicação Disciplinar n. 106.128/2016 - 22º BPM, com a restituição definitiva dos pontos suprimidos de seu conceito funcional, o ressarcimento dos 02 (dois) dias de suspensão aplicados e a condenação do requerido ao pagamento dos ônus sucumbenciais, incluindo os honorários advocatícios. O douto Juiz de Direito Titular na 2ª AJME indeferiu a tutela provisória de urgência, entendendo ausentes os requisitos previstos na lei. Na mesma oportunidade, foi deferido o benefício da justiça gratuita. Intimado para se manifestar e para especificar as provas que pretendia produzir, o autor reiterou o pedido de tutela de urgência, bem como juntou documentos, conforme evento n. 19. A sentença foi prolatada em 03/04/2020, conforme evento n. 21. O Magistrado a quo, diante dos documentos apresentados nos autos pelo autor, deferiu o pedido liminar de tutela de urgência, pelo que determinou a suspensão dos efeitos do ato de sanção disciplinar decorrente do PCD de Portaria n. 106.128/2016- 22º BPM, por fato ocorrido em 03/01/2016, publicado no BIR n. 92, de 20/12/2017, e ativado em 03/01/2018, até o julgamento definitivo da ação; julgou procedente o pedido da inicial, para anular o ato de sanção disciplinar decorrente do PCD supra, determinando, ainda, a retirada de qualquer menção aos referidos atos nos registros funcionais do autor e a restituição pecuniária decorrente; e atribuiu custas ao Estado de Minas Gerais, ficando este isento do pagamento, consoante disposto no inciso I do artigo 10 da Lei n. 14.939, de 29 de dezembro de 2003, e honorários advocatícios, que fixou em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC/2015. Irresignado, o Estado de Minas Gerais apresentou recurso de apelação, conforme se nota no evento n. 36. Disse que o militar agiu em desconformidade com o contido no art. 32, §§ 1º e 4º, da Resolução Conjunta n. 4.073/2010. Asseverou que o militar comunicou sua ausência, mas não homologou o atestado, nem o encaminhou até o primeiro dia útil após sua emissão ao NAIS, para perícia e posterior homologação. Asseverou que a certidão médica de comparecimento apresentada nos autos do PCD em análise não possui o condão de amparar a anulação das punições decorrentes da falta ao serviço. Asseverou, também, que não há nos autos nenhum elemento que permita aplicar causas de justificação consubstanciada na “força maior”,TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 uma vez que, para que haja a caracterização desse elemento, é necessário que haja ação de terceiro, de modo a coagir fisicamente o militar. Argumentou que, embora o apelado tente se eximir da aplicação da sanção, afirmando que houve falha procedimental no curso do procedimento, tal afirmativa não deve prosperar. Nesse sentido, aduziu que o autor confessou a prática da transgressão e que não cabe, agora, alegar suposta irregularidade no processo administrativo, nem tampouco ausência de ampla defesa e do contraditório. Afirmou que o ato punitivo seguiu todas as formalidades legais e foi exarado por autoridade competente, não havendo que se falar em ilegalidade, nem em qualquer desvio de finalidade ou nulidade do ato administrativo questionado. Afirmou, ainda, que, quanto à caracterização da infração disciplinar, ou seja, o enquadramento da conduta à norma, compete exclusivamente à Administração a oportunidade e a conveniência na aplicação das punições disciplinares, o que inviabiliza a reapreciação de tais matérias pelo Poder Judiciário. Por fim, requereu o provimento do presente recurso para que seja reformada a decisão guerreada e julgados improcedentes os pedidos formulados pelo autor, ora apelado. O apelado apresentou contrarrazões de recurso, conforme evento n. 42. Em suma requereu o desprovimento do recurso interposto pelo Estado de Minas Gerais, pelos mesmos motivos expostos na exordial. Ao final, pugnou pela majoração dos honorários advocatícios na forma da lei. Registro que deixei de abrir “vista” dos autos à douta Procuradoria de Justiça, considerando a ausência das hipóteses de sua intervenção, previstas na Recomendação n. 01, de 03/09/2001, do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, publicada no Minas Gerais de 05/09/2001. É o relatório. VOTOS DES. JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Recebo o recurso, por estarem presentes os pressupostos de sua admissibilidade. Como relatado, o apelado interpôs Ação Anulatória de Ato Administrativo-Disciplinar, com pedido de restituição de 25 (vinte e cinco) pontos, em seus assentos funcionais, e o ressarcimento de 02 (dois) dias de suspensão que lhe foram descontados. Diante dos fatos, o militar foi punido pela administração, como incurso na transgressão grave contida no art. 13, inciso XX, da Lei n.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 14.310/2002 (falta ao serviço), consistente na mera ausência de entrega do atestado para homologação. Com certeza, a falta ao serviço na PMMG constitui transgressão de natureza grave, prevista no art. 13, XX, do CEDM, mas para tanto deve estar desamparada de uma causa lícita e regular de justificação. Nessa qualidade de causa lícita de justificação se enquadra o atestado médico, que goza de presunção de veracidade, inclusive por determinação normativa. O detido exame dos elementos de prova constantes dos autos levame à conclusão de que o pedido do militar deve ser acolhido. O militar, em sua defesa, no procedimento disciplinar, apresentou o atestado médico (evento n. 1, DOC 7, pág 1) que lhe garantia 03 (três)dias de afastamento ao serviço, incluindo o dia 03/01/2016, em razão de um acidente sofrido. O Conselho de Ética e Disciplina dos Militares da Unidade emitiu parecer no sentido de que “não houve cometimento de falta ao serviço pois o militar comprovou estar devidamente licenciado e, apesar da não homologação do atestado médico em tempo hábil, o fez não por dolo ou culpa, mas sim por caso fortuito ou força maior, previstas no artigo 19 do CEDM.”. O Comandante Regional, contudo, entendeu pela sanção disciplinar prevista no art. 13, XX, do CEDM, aplicando ao militar a punição de suspensão de 02 (dois) dias e o decote de 25 (vinte e cinco) pontos em seu conceito funcional. À luz dessas considerações, verifica-se que o militar foi, ao final, sancionado como incurso na transgressão disciplinar prevista no inciso XX do art. 13 (“faltar ao serviço”), sendo desconsiderada a causa de justificação prevista no art. 19, inciso I (motivo de força maior ou caso fortuito, plenamente comprovado), bem como o contido no parágrafo único do mesmo artigo (Não haverá punição, quando for reconhecida qualquer causa de justificação), ambos do CEDM. Pois bem. Compulsando os autos não me parece que o fato praticado pelo militar se enquadre na falta prevista no art. 13, inciso XX, do CEDM, parecendo-me irrazoável e desproporcional a punição aplicada. Não resta dúvida que o militar deixou de observar a norma constante no art. 32 da Resolução Conjunta n. 4.073, de 26 de abril de 2010, que dispõe sobre inspeções e perícias de saúde na Polícia Militar de Minas Gerais, e que tal prática viola a legislação em vigor - inciso XV do art. 14 (deixar de observar prazos regulamentares) do CEDM. Todavia, o fato de o militar não ter apresentado o atestado médico para a homologação, por si só, não enseja a desconsideração da causa de justificação na qual amparou a sua conduta. Para legitimar a desconsideração da causa de justificação, a Administração teria que comprovar eventual ilegalidade/ilegitimidade do documento apresentado pelo militar, fato que, no caso concreto, não ocorreu.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Assim, não tendo a Administração ancorado sua fundamentação em razões suficientes para a configuração da infração inscrita no art. 13, inciso XX, do CEDM, resta nulo o ato administrativo punitivo. Como bem salientou o douto Juiz primevo, o militar não possuía as mínimas condições para cumprir a determinação do art. 32, § 1º, da Resolução n. 4. 278/2013, uma vez que ele se encontrava a mais de 500 km de distância da Unidade e estava impossibilitado de dirigir. Deve-se ressaltar que o militar se dirigiu ao NAIS, em 05/01/2016, para fins de homologação do atestado; no entanto, houve a recusa da homologação, sob o entendimento de que o documento médico deveria ter sido apresentado no dia anterior. Pelos fatos aqui expostos, entendo que a Administração agiu em afronta aos princípios da legalidade, da razoabilidade e da proporcionalidade. Neste sentido se assenta a jurisprudência deste Tribunal, como demonstra o julgado abaixo: RECURSO ADMINISTRATIVO - DESCONSIDERAÇÃO DA CAUSA DE JUSTIFICAÇÃO - NÃO FORMAÇÃO DE CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE - INFRAÇÃO DE NATUREZA MÉDIA - DESPROPORCIONALIDADE - RECURSO PROVIDO. - A inobservância do prazo previsto no art. 60, §4º, da Resolução Conjunta n. 3692, de 19 de novembro de 2002, que dispõe sobre inspeções e perícias de saúde na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, por si só, não é hábil para ensejar a desconsideração da causa de justificação.- O enquadramento do militar como incurso na transgressão disciplinar prevista no inciso XX do art. 13 ("faltar ao serviço"), sendo desconsiderada a causa de justificação prevista no art. 19, inciso I (motivo de força maior ou caso fortuito, plenamente comprovado), ambos do CEDM, em face da inobservância, pelo agravante, do prazo de apresentação do atestado médico à SAS para a homologação, é irrazoável e desproporcional.- Recurso provido. Decisão: unânime: FOI DADO PROVIMENTO AO RECURSO, PARA REFORMAR A DECISÃO AGRAVADA, CONCEDENDO-SE A TUTELA PLEITEADA ATÉ DECISÃO FINAL DO PROCESSO. AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 343 Número Único: Referência: Processo n. 2.415/10 (AC)/2ª AJME Relator: Juiz Fernando Armando Ribeiro Data Julgamento: 03/02/2011 Data Publicação: 14/02/2011 Com essas considerações, entendo que a manutenção da sentença de primeiro grau é medida que se impõe. Nesses termos, nego provimento ao recurso de apelação e mantenho intacta a sentença de primeiro grau, em seus devidos e legais fundamentos. Quanto aos honorários sucumbenciais, estes devem ser majorados para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa. É como voto. DES. SÓCRATES EDGARD DOS ANJOSTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Acompanho, integralmente, o voto do eminente relator. DES. JADIR SILVA Acompanho, integralmente, o voto do eminente relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 22 de outubro de 2020. Des. James Ferreira Santos Relato